Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707627-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIR ALVES BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, motivo pelo qual indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator